Tribunal: STF
Processo: ARE 1283879
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Diante da autoridade policial, o apelante alegou não jogara pedra na viatura, justificando que os moradores desmontavam o barraco e acabou caindo um bloco no veículo (fl. 14). Em juízo insistiu na negativa, mas alterou a versão anterior. Alegou não estivesse no local no dia e hora dos fatos, pois sequer reside ali, afirmando terem sido os moradores do bairro que jogaram pedras na viatura. Indagado como poderia saber daqueles fatos, se não estava no local, respondeu ouvira comentários a respeito. Acrescentou só estivesse no bairro, no dia em que foi conduzido ao DP, porque foi ver a desocupação do barraco de um amigo.
    No extremo oposto, os guardas civis metropolitanos Rogério Rocha de Oliveira e Marcela Neves da Silva vieram a juízo e confirmaram, no dia dos fatos, prestassem apoio à fiscalização habitacional conduzida por fiscais da prefeitura; ao se retirarem do local, um indivíduo atirou um pedaço de madeira, que atingiu o para-brisas da viatura, danificando-a; o rapaz fugiu pelos telhados das casas. Dias depois, retornaram ao local dos fatos para fazer uma desocupação, ocasião em que conseguiram reconhecer o indivíduo que danificou a viatura; por isso o conduziram até a delegacia para as providencias cabíveis.
    Ao contrário do que sustenta a defesa, não se pode suspeitar do testemunho dos guardas municipais que, como qualquer outra pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos. Além disso, não parece razoável fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos guardas e nenhuma foi†demostrada pelo réu é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
    Ademais disso, os guardas municipais prestaram depoimentos coerentes, narrando, com detalhes, como se deu a abordagem do réu, dias depois de o reconhecerem como sendo a pessoa que arremessou um objeto contra o para-brisa da viatura, danificando-a, consoante laudo acostado às fls. 84-85. 
    Portanto, diante da pueril e contraditória versão sustentada pelo réu, há de prevalecer o testemunho dos guardas municipais, que nenhuma vantagem obteria com a falsa acusação. 
    Assim, não cabia outra solução ao processo, que não a condenação bem decretada na sentença. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente